Tribunal: STJ
Processo: 1001134-06.2022.8.26.0283
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042397 - SP
(2025/0345191-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ GERALDO ROSSIGALLI
ADVOGADOS
: LEOMAR GONÇALVES PINHEIRO - SP144349
MARCELLO ARMANDO HERNANDEZ OPRINI - SP330145
MICHELLE DE CASSIA HERNANDEZ OPRINI AL NAIMI -
SP305721
AGRAVADO
: ELIANA RICCI DE LIMA
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS DE LIMA
ADVOGADO
: FERNANDO ROMERO OLBRICK - SP124810
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
ausência de demonstração da violação dos arts. 8o e 1.021 do CPC, na
incidência da Súmula n. 7 do STJ e na não demonstração da divergência
jurisprudencial.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
os referidos fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA56446210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:09
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: bcc90e75-f99e-45ab-8091-f5e1987e36f4

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente
o fundamento da decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC,
§ 1o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
AgInt nos
Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp n. 1.841.540/SC
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em

AgInt no
, relator Ministro
24/8/2022;
STJ,
REsp n. 1.964.122/SP
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:09
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: bcc90e75-f99e-45ab-8091-f5e1987e36f4

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042397 - SP
(2025/0345191-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ GERALDO ROSSIGALLI
ADVOGADOS
: LEOMAR GONÇALVES PINHEIRO - SP144349
MARCELLO ARMANDO HERNANDEZ OPRINI - SP330145
MICHELLE DE CASSIA HERNANDEZ OPRINI AL NAIMI -
SP305721
AGRAVADO
: ELIANA RICCI DE LIMA
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS DE LIMA
ADVOGADO
: FERNANDO ROMERO OLBRICK - SP124810
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
ausência de demonstração da violação dos arts. 8o e 1.021 do CPC, na
incidência da Súmula n. 7 do STJ e na não demonstração da divergência
jurisprudencial.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
os referidos fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55392813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:41
Código de Controle do Documento: 44103c44-5e4a-4373-85b6-2b27975de5f8

4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente
o fundamento da decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC,
§ 1o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda
Seção,
julgado
em

AgInt
no

24/8/2022;
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55392813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:41
Código de Controle do Documento: 44103c44-5e4a-4373-85b6-2b27975de5f8

A parte agravante afirma que o agravo em recurso especial foi
indevidamente obstado por aplicação genérica da Súmula n. 7 do STJ, pois as teses
veiculadas seriam de direito e não exigiriam revolvimento fático-probatório.
Sustenta violação ao
do CPC, porque a decisão agravada teria
art. 1.022
deixado de enfrentar omissão relevante quanto à distinção entre reexame de
matéria fática e análise de violação direta a norma federal.
Aduz negativa de prestação jurisdicional, invocando o
IX, da
art. 93,
Constituição Federal, porquanto a decisão teria apresentado motivação aparente e
não teria respondido ao argumento central deduzido.
Argumenta formalismo excessivo na exigência de impugnação
específica, afirmando ter combatido os fundamentos centrais da inadmissão do
recurso especial, notadamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ e a inexistência
de violação a dispositivo federal.
Requer a reconsideração da decisão, o provimento do agravo interno e a
submissão ao colegiado, com afastamento dos óbices, o regular processamento do
agravo em recurso especial e o destrancamento do recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme as certidões de fls.
250-251.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação ordinária de nulidade de ato jurídico, c/c
danos morais e materiais cujo valor da causa foi fixado em R$ 153.293,34 (fl. 17).
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
Documento eletrônico VDA55392813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:41
Código de Controle do Documento: 44103c44-5e4a-4373-85b6-2b27975de5f8

suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis
EREsp n. 1.841.540/SC,
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Consta da decisão de fls. 217-218 que a parte ora agravante, no agravo
em recurso especial, não refutou adequadamente todos os fundamentos da decisão
então agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamentos:
ausência de demonstração da violação dos arts. 8o e 1.021 do CPC, incidência da
Súmula n. 7 do STJ e divergência não comprovada.
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar tais fundamentos especificamente.
Neste agravo interno, restringe-se a alegar negativa de prestação
jurisdicional e inadequada aplicação da Súmula n. 7 do STJ, além de criticar o
suposto formalismo na exigência de impugnação específica (fls. 242-245), sem
demonstrar, de modo efetivo, específico e motivado, que no agravo em recurso
especial foram atacados todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Isto é, em momento algum contestou o fundamento da decisão ora
agravada, a saber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial,
notadamente a ausência de demonstração dos arts. 8o e 1.021 do CPC e a
divergência não comprovada.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA55392813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:41
Código de Controle do Documento: 44103c44-5e4a-4373-85b6-2b27975de5f8

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55392813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:41
Código de Controle do Documento: 44103c44-5e4a-4373-85b6-2b27975de5f8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.042.397 / SP
Número Registro: 2025/0345191-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10011340620228260283
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRE LUIZ GERALDO ROSSIGALLI
ADVOGADO : LEOMAR GONÇALVES PINHEIRO - SP144349
AGRAVADO
: ELIANA RICCI DE LIMA
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS DE LIMA
ADVOGADO : FERNANDO ROMERO OLBRICK - SP124810
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDRE LUIZ GERALDO ROSSIGALLI
ADVOGADOS : LEOMAR GONÇALVES PINHEIRO - SP144349
MARCELLO ARMANDO HERNANDEZ OPRINI - SP330145
MICHELLE DE CASSIA HERNANDEZ OPRINI AL NAIMI - SP305721
AGRAVADO
: ELIANA RICCI DE LIMA
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS DE LIMA
ADVOGADO
: FERNANDO ROMERO OLBRICK - SP124810
Documento eletrônico VDA56427052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:02:00
Código de Controle do Documento: 46aa8397-60f7-41c7-bdcd-bc18fd94cc53

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:02:00
Código de Controle do Documento: 46aa8397-60f7-41c7-bdcd-bc18fd94cc53